Tribunal: STF
Processo: ADPF 1085
Classe: ADPF
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Medida cautelar. CPI do MST.



    1.  Arguição de descumprimento de preceito fundamental proposta pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas contra a convocação de servidores do Estado para depor perante a Comissão Parlamentar de Inquérito que tem por objetivo investigar a atuação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - “CPI do MST”.



    2.  Comissão Parlamentar de Inquérito instalada no âmbito da Câmara dos Deputados para, nos exatos termos do Requerimento RCP nº 3/2023, investigar “uma suposta influência por parte do governo federal na atuação deste grupo”.



    3.  Alegação de que a CPI do MST estaria ultrapassando os limites objetivos da apuração, com violação ao princípio federativo, “pondo-se a fiscalizar atos exclusivamente custeados pelo erário estadual”.



    4.  Presença dos requisitos autorizadores da medida cautelar. Nos termos de decisão referendada pelo Plenário na ADPF 848 (Rel.ª Min.ª Rosa Weber, j. em 28.06.2021), “a amplitude do poder investigativo das CPI’s do Senado e da Câmara dos Deputados coincide com a extensão das atribuições do Congresso Nacional, caracterizando excesso de poder a ampliação das investigações parlamentares para atingir a esfera de competências dos Estados-membros ou as atribuições exclusivas do Tribunal de Contas da União”.



    5.  Em cognição sumária, os elementos trazidos aos autos parecem evidenciar a inexistência de fatos submetidos ao Poder Legislativo federal a serem investigados a partir da oitiva de servidores estaduais. Além disso, o depoimento em questão está agendado para 04.09.2023, o que evidencia o perigo na demora. 



    6.  Medida cautelar referendada para suspender o depoimento do diretor-presidente e do gerente executivo do Instituto de Terras e Reforma Agrária de Alagoas – ITERAL.